Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740677-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de matéria de ordem pública e referente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Assim, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva se sua análise dispensar a produção de provas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional e ao enunciado 430 da Súmula do STJ, asseverando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista não ter exercido função de administração ou gerência da pessoa jurídica devedora, e que tampouco praticou ato em excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denis Aranha Ferreira, OAB/SP 200.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 135 do CTN. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação das cláusulas do contrato social da empresa e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo no tocante à apontada violação ao enunciado 430 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denis Aranha Ferreira, OAB/SP 200.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012